Tribunal: TJPA
Processo: 0824470-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824470-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO MORAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual foi deferida liminar para apreensão de veículo. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora por ausência de recebimento da notificação extrajudicial, a nulidade do contrato eletrônico por falta de certificação digital e a existência de cláusulas contratuais abusivas, requerendo a revogação da liminar e a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária exige comprovação do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica; (iii) determinar se alegações de abusividade contratual podem ser analisadas diretamente em sede recursal quando não apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor, conforme interpretação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1132.

4.

Demonstrado nos autos que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, configura-se a mora da devedora fiduciante, ainda que a correspondência tenha retornado sem assinatura ou não tenha sido recebida pessoalmente pela destinatária.

5.

O contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital possui validade jurídica quando contém elementos aptos à identificação do signatário e não há demonstração de fraude, sendo desnecessária a certificação pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e da legislação que disciplina documentos eletrônicos.

6.

As alegações relativas à abusividade de cláusulas contratuais e à invalidade do contrato eletrônico não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal quando não examinadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7.

A análise de eventual abusividade contratual ou irregularidade na contratação demanda dilação probatória, o que inviabiliza seu exame em sede de agravo de instrumento ou agravo interno.

8.

Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor.

2.

O contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital é juridicamente válido mesmo sem certificação pela ICP-Brasil, desde que permita a identificação do signatário e não haja demonstração de fraude.

3.

Alegações de abusividade contratual não podem ser apreciadas originariamente pelo tribunal quando não analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.021; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJPA, AI nº 0805561-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28.11.2023; TJPA, AC nº 0801595-48.2022.8.14.0136, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024; TJPA, AI nº 0817273-55.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 14.04.2025; TJPA, AI nº 0822125-88.2025.8.14.0000, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 16.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DO CARMO PINTO MORAES contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0802491-23.2025.8.14.0060, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que havia deferido liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

A decisão recorrida foi proferida pelo Relator e encontra-se lançada ao id. 32091639, oportunidade em que se reconheceu a regular constituição em mora da devedora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como se assentou a impossibilidade de análise, naquele momento processual, das alegações de abusividade contratual e nulidade do contrato eletrônico, sob pena de supressão de instância.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 32923077), no qual sustenta, em síntese, que: a) a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora não teria sido validamente recebida, circunstância que inviabilizaria a configuração da mora; b) o contrato eletrônico apresentado nos autos não possuiria validade jurídica por ausência de certificação digital adequada; c) o instrumento contratual conteria cláusulas abusivas, especialmente no que concerne à cobrança de tarifas de avaliação, registro de contrato e cadastro, bem como capitalização diária de juros; e d) tais irregularidades ensejariam a revogação da decisão que determinou a busca e apreensão do bem, com a consequente devolução do veículo e declaração de inexigibilidade das obrigações contratuais.

Ao final, requereu o provimento do recurso interno para que seja reformada a decisão monocrática, admitindo-se o agravo de instrumento e, consequentemente, revogando-se a liminar deferida na ação de origem.

Certidão juntada aos autos atesta que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme documento de id. 33830934.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente no tocante à validade da constituição em mora da agravante, bem como à possibilidade de análise, nesta fase processual, das alegações relativas à abusividade contratual e à invalidade do contrato eletrônico.

No caso concreto, a controvérsia acerca da constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1132,
ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
” (grifos nossos).

Tal orientação decorre da interpretação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cujo teor estabelece: “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso dos autos,
restou devidamente demonstrado que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, conforme documentação constante dos autos originários (
id
. 31518681)
, circunstância suficiente para caracterizar a mora da devedora fiduciante.

Assim, ainda que a correspondência tenha retornado sem a assinatura da agravante, tal circunstância não possui o condão de invalidar o ato notificatório, uma vez que a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensam a comprovação de recebimento pessoal.

Além dos precedentes desta Egrégia Corte já juntado em decisão monocrática, colaciono outros no presente feito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO
ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ
. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805561-05.2023.8.14.0000 – Relator (a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (grifos nossos).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.
SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário. A apelante alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, mas a correspondência foi devolvida com a anotação "não existe o número".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial por "não existe o número" invalida a constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à luz do Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sem que seja necessário o recebimento da correspondência pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou a tese de que a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a prova do recebimento.

No caso concreto, a apelante encaminhou a notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, cumprindo, assim, o requisito legal. A devolução da correspondência com a anotação "não existe o número" não invalida a constituição da mora, pois o devedor tem a responsabilidade de fornecer o endereço correto.

A jurisprudência desta egrégia Turma é pacífica ao reconhecer a validade da constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não entregue por razões atribuíveis ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, mesmo em casos de devolução da correspondência por "não existe o número", conforme o Tema 1132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0817717-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 30.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0814303-93.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800306-72.2021.8.14.0053, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.06.2024”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801595-48.2022.8.14.0136 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024) (grifos nossos).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu como válida a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária firmado por meio eletrônico, tendo como base notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor; (ii) saber se o contrato eletrônico, sem certificação digital ICP-Brasil, é válido como título executivo quando aceita sua autenticidade pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou o entendimento de que, para comprovar a mora em ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.
4. No caso, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, o que, conforme a jurisprudência atual, é suficiente para configuração da mora.
5. Quanto à validade do contrato eletrônico, a legislação vigente (Lei nº 11.419/2006, MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 10.931/2004) reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos com assinatura eletrônica que permita a identificação inequívoca do signatário, mesmo que não emitida pela ICP-Brasil, desde que aceita pela parte adversa.

6. Não houve demonstração de fraude ou impugnação específica da assinatura digital pelo agravante, tampouco pedido de retorno ao status quo ante, o que confirma a eficácia do contrato digital firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão prescinde do recebimento pessoal da notificação extrajudicial, sendo suficiente seu envio ao endereço constante do contrato.
2. O contrato eletrônico dotado de assinatura eletrônica que permita a identificação do signatário é válido como título executivo, mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que aceito pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 11; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023; TJPA, AI nº 0810407-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18/06/2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817273-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025) (grifos nossos).

De outro lado, no que concerne às alegações relativas à
invalidade do contrato eletrônico, ausência de certificação digital e abusividade de cláusulas contratuais
, verifica-se que tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua análise direta por este Tribunal.

Com efeito, admitir a apreciação originária dessas teses nesta instância recursal implicaria manifesta violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
, além de caracterizar indevida
supressão de instância
, vedação reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Todavia, adianto que, quanto à validade do contrato, parece-me acertada a decisão do Juízo primevo, uma vez que o contrato foi assinado eletronicamente (ID nº. 159095745) e há precedentes dessa Corte no sentido de que
o contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é juridicamente válido nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001,
desde que aceito pelas partes e dotado de elementos de segurança que garantam sua autenticidade,
senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de ausência de notificação válida, invalidade de contrato eletrônico, e abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar:
(i) a validade do contrato eletrônico firmado com assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil;
(ii) a suficiência da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato para fins de constituição da mora; e
(iii) a impossibilidade de apreciação, em sede de agravo, de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1132 do STJ.

4. O contrato eletrônico firmado mediante assinatura digital, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é juridicamente válido nos termos do art. 10, Â§2º, da MP nº 2.200-2/2001, desde que aceito pelas partes e dotado de elementos de segurança que garantam sua autenticidade.

5. Questões relativas à abusividade contratual, revisão de cláusulas e segredo de justiça não podem ser apreciadas diretamente nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a assinatura digital não certificada pela ICP-Brasil para fins de celebração de contrato eletrônico, desde que aceita pelas partes e acompanhada de elementos de segurança. 2. É suficiente, para constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0822125-88.2025.8.14.0000
– Relator(a):
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/10/2025) (grifos nossos).

Quanto às demais alegações de abusividade contratual, trata-se, de fato,
de matérias que, em regra, exigem dilação probatória
, notadamente para aferição da efetiva prestação dos serviços relacionados às tarifas questionadas, bem como para eventual análise técnica acerca da validade da assinatura eletrônica utilizada no instrumento contratual. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento serve para reexaminar a decisão recorrida apenas para ajustá-la à correta prestação jurisdicional, expungindo nulidades, teratologias ou abuso de direito, o que não ocorre no caso em apreço.

2. Para o deferimento da tutela, a pretensão da parte recorrente deve estar embasada em prova inequívoca, suficiente à formação de um juízo favorável à alegação e quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil/2015).

3.
Exigindo a demanda a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804343-10.2021.8.14.0000 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022) (grifos nossos).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória para suspensão do pagamento de parcelas de contrato bancário e para impedir a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade nas taxas de juros aplicadas pela instituição financeira. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar (i) se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, que consiste na suspensão das parcelas do contrato e abstenção da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplência, em razão da alegação de abusividade nas taxas de juros; ou (ii) se é necessária dilação probatória para fundamentar o direito alegado. III. Razões de Decidir:
A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso, uma vez que a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual.
Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos contratuais, sendo necessário dilação probatória para verificação da alegada onerosidade excessiva” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250802920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – RECURSO –
PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO QUE SE PROLONGA NO TEMPO, FRAGILIZADO O PERICULUM IN MORA –
DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22687584220258260000 Limeira, Relator.: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 16/10/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - DESCABIMENTO

-
INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CABIMENTO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não se vislumbrando a probabilidade do direito do autor, diante da necessidade de dilação probatória e submissão ao contraditório quanto à apuração da abusividade dos valores cobrados; incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão da exigibilidade das parcelas
. A mera interposição de demanda revisional de contrato não afasta a mora do devedor, sendo certo que o contrato livremente celebrado é válido e deve ser cumprido em seus exatos termos, até que seja eventualmente revisado pelo Poder Judiciário. A inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes constitui um exercício regular do direito do credor (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44756045420248130000, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/03/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025) (grifos nossos).

Nessa linha de raciocínio, a decisão monocrática combatida limitou-se a aplicar entendimento jurisprudencial consolidado e a preservar a regularidade do sistema recursal, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Diante desse contexto, verifica-se que o agravo interno não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a reiterar teses já devidamente analisadas.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026